Tribunal: STF
Processo: Rcl 69990
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Medida cautelar em reclamação. Prazo prescricional. Sociedade de economia mista. Alegada afronta ao decidido na ADPF 890. Indeferimento.



I. Caso em exame



1. Reclamação, com pedido liminar, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso especial. O recurso impugnava decisão que, em ação de repetição de indébito movida pela CAESB - Companhia de Saneamento, condenou as empresas rés ao pagamento de determinada quantia.



II. Questão em discussão



2. Discute-se se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 890.



III. Razões de decidir



3. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado. A decisão reclamada, ao manter decisão que condena a parte ora reclamante ao pagamento de determinada quantia a CAESB, afastou a tese de prescrição sustentada pela ré no recurso especial. Por outro lado, a decisão proferida na ADPF 890 determina a incidência do art. 100 da CF às condenações judiciais contra CAESB. Inexistência de aderência estrita.



IV. Dispositivo



4. Medida cautelar indeferida.



_______



Jurisprudência citada: Rcl 6.040 ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409 (2016), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.'



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ENGEMASA - Engenharia Ltda. em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial. O recurso foi interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, em ação de repetição de indébito, condenou as empresas CAENGE - Administração e Engenharia Ltda. e Engemasa - Engenharia Ltda., ora reclamante, ao pagamento de determinada quantia a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, afastando a prescrição alegada pelas rés. 



    2. Narra a reclamante que, em ação de repetição movida pela CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, foi condenada ao pagamento de vultosa quantia, não obstante a ocorrência de prescrição. Sustenta, diante disso, que a decisão reclamada, que manteve a condenação, afastando a tese de prescrição, vai de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 890, de relatoria do Min. Dias Toffoli, j. em 29.11.2021. 



    3. Afirma, ainda, que corre o risco de cessar suas atividades e ir à falência, uma vez que teria sido iniciada a execução provisória da decisão condenatória, com a determinação de bloqueio de “quase 60 milhões de reais” da reclamante. 



    4. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Na inicial da reclamação, a reclamante cita que o Juízo de origem “determinou o bloqueio SISBAJUD em quase 60 milhões de reais”, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades, justificando-se, assim, a análise durante o período de plantão judiciário. Contudo, em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar.



    6. Isso porque o acórdão reclamado que manteve a condenação da ré, ora reclamante, afastando a tese de prescrição, não faz qualquer referência, tampouco tem relação de aderência estrita com o precedente invocado como paradigma. 



    7. Enquanto o acórdão reclamado rechaça a prescrição alegada pelas rés em ação de repetição de indébito que tem a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal como autora, a decisão proferida na ADPF 890 determina a incidência do art. 100 da CF às condenações judiciais contra CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.



    8. Diante disso, é notória a inexistência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. A irresignação do reclamante deve ser apresentada nas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    9. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.



          Publique-se.



          Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente